Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAIS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRSA MANTENEDORA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REALIZADA. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO. REGULARIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes e de consumo, por se enquadrar nas disposições contidas nos artigos 2o, 3o e 17 da Lei no 8.078/90.

2. Compete a empresa arquivista apenas registrar as informações que lhes são apresentadas pelo credor e cumprir com o estabelecido no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao credor a responsabilidade pela exatidão e a veracidade das informações prestadas.

3. Não há que se falar em condenação da empresa arquivista em danos morais, pelos supostos prejuízos que tenha a autora sofrido, tampouco em responsabilidade solidária com o suposto credor, em razão de a requerida ter demonstrado o cumprimento da obrigação que lhe competia, notificando previamente a consumidora acerca da restrição que levaria a efeito com as informações prestadas pelo credor, ainda que enviada correspondência para endereço diverso do constante da petição inicial.

4. A interpretação literal do artigo 85 do Código de Processo Civil evidencia que o legislador conferiu primazia para a fixação de honorários mediante parâmetros percentuais, estabelecendo os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa como bases de cálculo sucessivas. 4.1. Ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, o legislador visava impedir o arbitramento de valores ínfimos e, portanto, incompatíveis com a nobre e indispensável função advocatícia. Nesse contexto, faz-se necessária uma interpretação teleológica e sistemática do comando legal em questão a fim de se obter, com a máxima efetividade e alcance, a ratio essendi do instituto. 4.2. Compulsando aos autos, nota-se que o trâmite processual não demandou a realização de atos processuais mais complexos, de modo a exigir maior dedicação dos patronos do réu para promover a defesa de seus direitos. 4.3. Nesse contexto, considerados os parâmetros já destacados, visando resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se necessário readequar o valor fixado na origem, a título de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do que determina o art. 85, §§2o, e 8o CPC.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.